Tribunal: CARF
Processo: 11516.725099/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.725099/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.498 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a
partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar de
apresentar sua movimentação financeira, inclusive a bancária, bem como que
oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de
informações requisitadas pela Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-098.796 da 2a Turma da DRJ/RJO, de 29 de maio de 2018
(fls. 48 a 51):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.725099/2017-19
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.498 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.725099/2017-19

Tratam os presentes autos de exclusão do SIMPLES NACIONAL através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS no 286, de 30 de novembro de 2017, fls. 7.
1.1.- Referido ato, fundado na Representação Fiscal de fls. 02/04, excluiu a pessoa
jurídica do SIMPLES NACIONAL com fundamento no artigo 29, V, da Lei
Complementar n. 123/06.
2.- Ciente do ADE em 13/12/2017, fls. 9 e 10, o sujeito passivo acostou aos autos a
manifestação de inconformidade de fls. 15/42, protocolada em 11/01/2018, através da
qual, além de se insurgir contra as exigências relativas às omissões de receitas,
constantes do processo n. 11516.724925/2017-11, quanto ao objeto deste feito, alega,
em síntese:
2.1.- em preliminar, ausência de contraditório e ampla defesa durante o procedimento
administrativo;
2.2.- no mérito, se a impugnante omitiu receitas no ano calendário de 2013, o conceito
de reiterada prática de infração à Lei Complementar n. 123/06, fundamento de sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL, é definido no artigo 29, § 9o, do mesmo diploma
legal complementar.
É o Relatório.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, por auferir receita bruta muito superior aos limites de opção
pelo SIMPLES NACIONAL estabelecidos pela legislação bem como pela prática da omissão de
receitas:
6.4.1.- apresentou os PGDAS-D correspondentes a cada mês-calendário, declarando
receita bruta igual a ZERO em todos os meses daquele ano;
6.4.2.- a partir da análise dos documentos fiscais fornecidos por clientes, que a receita
bruta auferida pela empresa fiscalizada era muito superior aos limites de opção pelo
SIMPLES NACIONAL estabelecidos pela legislação;
6.4.3.- igualmente, a prática da omissão de receitas nos documentos de cunho
declaratório, acompanhada da ausência total de escrituração das contas de receitas, ao
passo que as contas de despesas foram, constante e metodicamente, registradas em sua
contabilidade;
6.4.4.- intimada e reintimada por diversas vezes a apresentar as notas fiscais emitidas no
ano-calendário 2013, a fiscalizada se limitou a informar que não as localizou, sem
prestar quaisquer esclarecimentos complementares a respeito, nem apresentar boletim
de ocorrência policial ou qualquer outro documento que justificasse a falta de
apresentação das notas fiscais ao Fisco.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.498 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.725099/2017-19

7.- Ante as disposições infra constitucionais antes reportadas e aos incontestados fatos
trazidos aos autos, nego provimento à manifestação de inconformidade objeto destes
autos.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/RJO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 57 a
65), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/RJO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 29 de novembro de
2018, fl. 56, face ao termo de ciência datado de 05 de novembro de 2018, fl. 54), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.498 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.725099/2017-19

Prefacialmente, importa consignar que, conforme consta no documento nominado
“Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional” (fls. 02 a 04), “verificou-se, a partir da
análise dos documentos fiscais fornecidos por clientes, que a receita bruta auferida pela
empresa fiscalizada era muito superior aos limites de opção pelo Simples Nacional
estabelecidos pela legislação” e, “como agravante, constatamos que a prática da omissão de
receitas nos documentos de cunho declaratório foi acompanhada da ausência total de
escrituração das contas de receitas, ao passo que as contas de despesas foram constante e
metodicamente registradas em sua contabilidade”.
Sendo intimada e reintimada para apresentar as notas fiscais emitidas no ano-
calendário 2013 a fim de esclarecimento, a contribuinte permaneceu inerte, não apresentando
justificativa plausível à falta de apresentação das notas fiscais ao Fisco.
Assim, conclui o mencionado documento que “restou configurada, desse modo, a
situação fática descrita como hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional - prática
reiterada de infração à legislação tributária”.
A contribuinte foi excluída do Regime Tributário do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n.o 286, de 30 de novembro de 2017 (fl. 07), face o inciso V
do artigo 29 da Lei Complementar n.o 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Assim, sem apresentar justificativa consubstanciada à documentação probante, a
Delegacia de Julgamento ratificou o Ato Declaratório Executivo.
Das informações contidas na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional anexo aos autos, é forçoso concluir a ocorrência de prática reiterada de ações
infracionais.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.498 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.725099/2017-19

Ocorre que, não obstante notificada das documentações necessárias à
comprovação do seu direito alegado, em mais uma oportunidade, deixou a contribuinte de anexar
junto ao Recurso Voluntário, provas hábeis a comprovar suas argumentações.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante do exposto, reitera-se que, apesar de devidamente cientificada do Ato
Declaratório Executivo bem como da documentação requerida pela Autoridade Tributária, a
contribuinte deixou de comprovar por documentos idôneos suas alegações, dando ensejo à sua
exclusão do Simples Nacional.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado,
é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1003-002.341
Número do Processo: 15540.720305/2013-24
Data de Publicação: 21/04/2021
Contribuinte: OPCAO SERVICOS DE PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
Relator(a): Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a partir do
mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar de escriturar no livro
Caixa, bem como, em substituição deste, do livro diário, a sua movimentação
financeira, inclusive a bancária, e que oferecer embaraço à fiscalização,
caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre a sua movimentação
financeira (extratos bancários).
Nesses termos, de acordo com o conjunto probatório e indiciário produzido pela
Autoridade Tributária, que atesta que a recorrente praticou as situações descritas na
Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional, a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.498 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.725099/2017-19

Dispositivo
Posto isso, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS n.o 286, de 30 de novembro de 2017 e os atos administrativos ulteriores que
o ratificaram.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital